Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. IPTU/TLP CADASTRADO EM NOME DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
2. Não comprovada a posse sobre o imóvel em favor da parte autora, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. A mera alegação de posse indireta, decorrente do cadastro de IPTU/TLP constar em nome da parte autora não se sobrepõe ao exercício fático da posse comprovado pela ré, de modo que o fato de estar o IPTU/TLP cadastrado em nome da autora, por si só, não se mostra hábil a demonstrar o prévio exercício da posse sobre o bem.
4. Apelação cível conhecida e não provida.